Tribunal: TJDFT
Processo: 0709657-41.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE EM BOLETO BANCÁRIO. VAZAMENTO DE DADOS DO CONTRATO. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MATERIAL E DANO MORAL CONFIGURADOS. DANO MORAL. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. REFORMA PARCIAL DE OFÍCIO. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face a sentença exarada pelo juízo do 2o Juizado Especial Cível de Ceilândia que julgou procedentes os pedidos do autor para condenar o réu a pagar R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos materiais e R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais.
2. Na origem o autor, ora recorrido, ajuizou ação de indenização por danos materiais e danos morais. Narrou que em junho de 2022 localizou anúncio do requerido com um link de aplicativo WhatsApp para renegociação de seus débitos. Pontuou que ao acessar o link, foi direcionado para uma conversa em que o perfil da foto era a mesma do banco. Informou que lhe foi solicitado o CPF e que em menos de dois minutos o atendente retornou com todas as informações do seu contrato. Afirmou que tal fato lhe transmitiu ainda mais confiança e que em momento algum desconfiou do terceiro que estava lhe atendendo. Ressaltou que após a negociação, lhe encaminharam um boleto para pagamento com todas as informações de seu veículo e que após a quitação do documento percebeu que havia sido vítima de fraude, pois não houve baixa do débito. Relatou ainda, que por depender economicamente do veículo, realizou novo acordo com o banco nos autos de busca e apreensão.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 51915733). Contrarrazões apresentadas (ID 51915739).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. As questões trazidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na análise da validade dos documentos acostados na inicial, da legitimidade passiva do requerido, da adequada representação processual do autor e da inexistência dos danos materiais e morais.
6. Em suas razões recursais, o requerido, ora recorrente, alegou que o autor anexou documentos estranhos ao banco e que os "prints" de tela são documentos de fácil manipulação, devendo passar por uma validação para garantir sua confiabilidade. Pontuou que não possui qualquer responsabilidade pelos danos ocorridos, já que tanto o banco destinatário quanto o emissor do boleto são instituições distintas da ré, não tendo nenhuma relação consigo. Ressaltou que a representação processual do autor está desatualizada, já que a procuração é de julho de 2022 e a propositura da ação se deu em 30/03/2023. Asseverou que não praticou ato ilícito, que o boleto utilizado na fraude não lhe pertence, sendo inaplicável o teor da Súmula 479/STJ, pois a fraude não se deu dentro do âmbito de suas operações bancárias. Afirmou que inexiste dano material indenizável, contudo os argumentos utilizados não condizem com os fatos destes autos. Apontou também, a inexistência de danos morais já que não houve falha na prestação do serviço e nem agiu ilicitamente, sendo o fato praticado por terceiro. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, havendo entendimento diverso, que seja minorado o valor da indenização por danos morais e que o termo inicial dos juros de mora seja dado a partir do arbitramento do valor.
7. Dos documentos anexados na inicial. Conforme art. 369 do CPC, as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido. Não há nos autos elementos que demonstrem que os documentos anexados foram adquiridos de forma ilegal ou que contenham dados falsos, ônus probatório do recorrente.
8. A legitimidade "ad causam" deve ser analisada sob a ótica da teoria da asserção, de modo que não se exige que a pertinência subjetiva com o direito material seja real ou que a pretensão deva ser acolhida. Para que seja a parte reputada legítima, basta a alegação da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes. O autor demonstrou que a dívida que deu origem a fraude, se deu em virtude de financiamento de veículo realizado pela recorrente. Portanto, resta comprovado o vínculo obrigacional. Preliminar rejeitada.
9. O art. 105 do CPC estabelece que a procuração geral para foro, outorgada por instrumento publico ou particular assinado pela parte, habilita o advogado. Não há, portanto, qualquer disposição quanto ao tempo de validade do mandato. Caso o autor não quisesse ser representado pelo procurador legitimamente cadastrado nos autos, caberia tão somente a ele comunicar a retirada dos poderes atribuídos em procuração. Preliminar rejeitada.
10. Nos termos da Súmula 479 do STJ, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. A responsabilidade objetiva, nesses casos, só poderá ser afastada se rompido o nexo de causalidade.
11. Na espécie, os “prints” de conversa anexados na inicial, bem como o boleto falso (ID 51915711) demonstram claramente que os estelionatários tiveram acesso aos dados do autor, bem como número do contrato e informações do veículo financiado, tais como, placa, chassi, ano de fabricação e número do motor. Evidente o fato de que tais dados só seriam acessados por falha no sistema de segurança interna da recorrente.
12. Na hipótese, embora o recorrente alegue que a fraude em si foi praticada por terceiros, não é possível caracterizar o ocorrido como fortuito externo a fim de elidir o nexo causal que atrai a responsabilidade civil da instituição financeira, conquanto a fraude observada insere-se na categoria de fortuito interno e compõe o risco da atividade bancária, ante o acesso de dados estritamente privados.
13. Dano moral. O boleto falso pago pelo autor que continha os seus dados bem como os dados do contrato realizado com o recorrente, fez com que este continuasse em mora, tendo que realizar acordo judicial em processo de busca e apreensão (ID 51915713). Tal fato ultrapassou o mero dissabor e foi ocasionado por falha na segurança interna da instituição financeira ré. Assim, havendo nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço da recorrente e o fato, cabível a condenação em danos morais.
14. Quanto aos juros de mora, por se tratar de reparação de danos morais decorrente de ilícito contratual, o termo inicial para sua incidência é a citação (art. 405, do CC). Precedente: Acórdão 1319570, 07218029520208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/2/2021, publicado no DJE: 4/3/2021. Neste ponto a sentença merece reforma. Ressalte-se que conforme posicionamento jurisprudencial do e. STJ, a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus." (AgInt no REsp 1.824.000/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 31/05/2021, DJe de 07/06/2021).
15. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum”, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Para fixação do valor da indenização por danos morais deve ser analisada a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Deve ser observada a função pedagógico-reparadora da medida, apta a desestimular novos comportamentos semelhantes. O “quantum debeatur” fixado pelo juízo singular é adequado e proporcional ao ilícito cometido e ao dano sofrido e atende à função pedagógica do instituto em face do porte da fornecedora.
16. Recurso conhecido e não provido. Sentença reformada de ofício quanto ao termo inicial do juros de mora incidentes sobre a indenização por danos morais, devendo ser contado a partir da citação.
17. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.